Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA SUA CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor do enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Malgrado a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, a configuração desses depende do abalo à sua imagem no meio em que desempenha as suas atividades ou, em outras palavras, que o seu "bom nome" seja negativamente afetado, com a efetiva comprovação de prejuízo, uma vez que não se trata de dano moral in re ipsa.

3. Em que pesem os dissabores decorrentes do encerramento unilateral da sua conta-corrente pela instituição financeira, inexistem nos autos a cabal demonstração de que o seu “bom nome”, a sua imagem, tenha sido negativada perante os seus clientes ou por eventual negativação ou devolução de cheques ocasionada pelo próprio banco demandado. Outrossim, verificou-se que a empresa autora igualmente movimentava as suas transações em outra conta-corrente firmada junto à outra instituição financeira, de sorte que o elemento pontual narrado não se mostra suficiente para comprovar danos a atributos de sua personalidade jurídica, mas apenas o desajuste contratual.

4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

5. Apelo provido. Sentença reformada.